Tribunal: TCU
Processo: 018.530/2002-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos por José Fabiano Mota de Azevedo contra o Acórdão 11.931/2020-TCU-2a Câmara, por meio do qual este Tribunal julgou os recursos de reconsideração apresentados contra o Acórdão 6.565/2009-TCU-2a Câmara, de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por José Fabiano Mota de Azevedo contra o Acórdão 11931/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou os recursos de reconsideração apresentados contra o Acórdão 6565/2009-TCU-Segunda Câmara , de natureza condenatória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, ante a ausência de omissão no acórdão embargado; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante, informando-lhe que o Relatório e Voto que o fundamentam podem ser acessados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. encaminhar os presentes autos à Serur para as competências de seu cargo em relação aos recursos de revisão apresentados.